Tribunal: TJSP
Processo: 0017129-50.2012.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Atraso de obra. Alegação de que a demora ocorreu por responsabilidade da instituição financeira não afasta a responsabilidade da requerida, por configurar fortuito interno inerente à atividade da construtora. Reconhecimento da abusividade da cláusula que previa a possibilidade da prorrogação unilateral do contrato pela construtora e a renúncia de eventuais direitos

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Atraso de obra. Alegação de que a demora ocorreu por responsabilidade da instituição financeira não afasta a responsabilidade da requerida, por configurar fortuito interno inerente à atividade da construtora. Reconhecimento da abusividade da cláusula que previa a possibilidade da prorrogação unilateral do contrato pela construtora e a renúncia de eventuais direitos dos compradores pelo atraso da obra. Configurado o atraso na entrega do imóvel para além do prazo de tolerância previsto em contrato, o autor faz jus aos lucros cessantes. Súmula 162 deste Egrégio Tribunal. IRDR 4. Condenação em percentual equivalente a 0,5% do valor do imóvel mantida. RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO.

JUROS DE OBRA. Impossibilidade de cobrança durante o período de atraso. IRDR 4. PEDIDO DOS AUTORES ACOLHIDO.

SEGURO. Valores pagos pela autora a título de seguro, embora integrados no valor das parcelas mensais foram revertidos para pessoa jurídica diversa e eram relativos à manutenção de cobertura securitária, o que não foi impugnado. PEDIDO DOS AUTORES NÃO ACOLHIDO.

RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO, RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.